Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença.